Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-91.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. INEXIGIBILIDADE DO ISS PELO DISTRITO FEDERAL. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009, para reexame da sentença proferida em mandado de segurança, que reconheceu a inexigibilidade do ISSQN pelo DF relativamente a serviços de consultoria prestados em São Paulo, sede da empresa contratada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de recolhimento do ISSQN pelo Distrito Federal em razão da prestação de serviços de consultoria empresarial desenvolvidos pela impetrante em seu estabelecimento localizado no Município de São Paulo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar no 116/2003 estabelece como regra geral que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, sendo a sede da impetrante situada em São Paulo, onde se realiza a prestação dos serviços contratados.
4. O serviço prestado – consultoria em gestão empresarial – não se enquadra nas exceções elencadas nos incisos I a XXV do art. 3o da LC no 116/2003, que autorizariam a cobrança do imposto em local diverso do domicílio do prestador.
5. O Decreto Distrital no 25.508/2005, ao impor aos Correios a obrigação de reter e recolher o ISSQN ao DF, não se sobrepõe à norma de competência tributária da LC no 116/2003.
6. A retenção do ISSQN pelo tomador sediado no DF implicaria bitributação, pois o imposto já é recolhido regularmente ao Município de São Paulo, conforme contrato e cláusulas contratuais.
7. O STJ, no REsp 1.117.121/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, fora das hipóteses excepcionais previstas em lei, a competência para exigência do ISS é do município onde situado o estabelecimento prestador.
8. Jurisprudência do TJDFT confirma esse entendimento em casos análogos, inclusive envolvendo a própria impetrante e contratos semelhantes celebrados com entes públicos no DF.
9. Restou comprovado que os serviços foram prestados exclusivamente a partir do estabelecimento da impetrante em São Paulo, não havendo qualquer unidade econômica ou profissional no Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento:
1. A competência para exigir o ISSQN incide, como regra geral, no local do estabelecimento prestador, conforme disposto no art. 3o da Lei Complementar no 116/2003.
2. Os serviços de consultoria empresarial prestados por empresa sediada em São Paulo a ente público localizado no Distrito Federal não se enquadram nas hipóteses legais de exceção à regra de competência tributária.
3. A retenção do ISSQN pelo tomador sediado no DF, com base em decreto local, é indevida quando o serviço for prestado integralmente em outro município, sob pena de bitributação.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1o, 7o e 14, § 1o; LC no 116/2003, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.117.121/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 1a Seção, j. 29.10.2009 (repetitivo); STJ, AgRg no REsp 1280592/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 12.04.2012; TJDFT, Acórdão 1888429, 0000505-48.2012.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 04.07.2024; TJDFT, Acórdão 1615300, 0711425-30.2018.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 08.09.2022; TJDFT, Acórdão 1086528, 0700592-72.2016.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 05.04.2018; TJDFT, Acórdão 1843305, 0709447-42.2023.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03.04.2024.